Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. SISTEMA DE SEGURANÇA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de furto se consumou, considerando a alegação de que a vigilância do estabelecimento impediu a posse definitiva do bem subtraído; (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos está em conformidade com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, conforme a teoria da amotio, sendo irrelevante se a posse foi mansa e pacífica ou se houve perseguição policial.
4. A existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico não impede, por si só, que a apreensão da coisa qualifique a consumação do crime de furto no caso de inversão da posse, conforme o enunciado da Súmula 567 do STJ.
5. No caso concreto, restou comprovado que o recorrente retirou os bens furtados do interior do mercado e foi abordado somente após passar pelo caixa, caracterizando a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito.
6. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, que determina a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos quando a condenação não ultrapassar um ano de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, 33, § 2o, alínea “c”, e 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; Acórdão 1722505, 07004674220238070007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/6/2023; Acórdão 1619278, 07095462820218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/9/2022.